Tribunal: TJSP
Processo: 0005185-76.2015.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Apelante condenado à pena prisional de 06 (seis) meses de detenção (substituída prestação pecuniária de 01 salário mínimo), além de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses – Trânsito em julgado para a acusação – Aplicação do art. 110, § 1o, do Código Penal – Prescrição que se regula pela pena aplicada – Lapso

Ementa:
APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Apelante condenado à pena prisional de 06 (seis) meses de detenção (substituída prestação pecuniária de 01 salário mínimo), além de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses – Trânsito em julgado para a acusação – Aplicação do art. 110, § 1o, do Código Penal – Prescrição que se regula pela pena aplicada – Lapso temporal, entre o recebimento da denúncia e a sentença, superior ao previsto no artigo 109, VI, do Código Penal – Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – Recurso provido para tanto, julgando-se extinta a punibilidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005185-76.2015.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante PAULO CÉSAR
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinta a punibilidade, pela prescrição da
pretensão punitiva, prejudicado o exame do mérito. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005185-76.2015.8.26.0201 - Garça - VOTO No 930 2/4
VOTO no 930
Apelação Criminal no 0005185-76.2015.8.26.0201
Comarca: Garça 2a Vara Judicial
Apelante: Paulo César da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1o Grau: Dr. Jamil Ros Sabbag
APELAÇÃO EMBRIAGUEZ AO VOLANTE Apelante
condenado à pena prisional de 06 (seis) meses de detenção
(substituída prestação pecuniária de 01 salário mínimo), além
de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor
pelo prazo de 02 (dois) meses Trânsito em julgado para a
acusação Aplicação do art. 110, § 1o, do Código Penal
Prescrição que se regula pela pena aplicada Lapso temporal,
entre o recebimento da denúncia e a sentença, superior ao
previsto no artigo 109, VI, do Código Penal Reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva Recurso provido para
tanto, julgando-se extinta a punibilidade.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Paulo César da
Silva contra a r. sentença de fls. 211/214, que o declarou incurso no artigo
306, c.c. o artigo 298, III, ambos da Lei 9.503/97, c.c. o Decreto no
6.488/2008, condenando-o à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime
inicial aberto, além de suspensão da habilitação para conduzir veículo
automotor pelo prazo de 02 (dois) meses. A pena privativa de liberdade foi
substituída por pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo com destinação a
ser especificada na fase de execução.
Inconformado,
apela
o
réu
(fls.
222/223),
sustentando a absolvição por insuficiência probatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005185-76.2015.8.26.0201 - Garça - VOTO No 930 3/4
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo que não seja provido o apelo interposto (fls. 228/23154).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
reconhecimento da extinção da punibilidade (fls. 241/242).
É o relatório.
Impõe-se, in casu, o reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva. Assim, fica prejudicada a análise das demais
preliminares e do mérito do recurso defensivo.
Transitada em julgado a condenação para a
acusação, a prescrição se regula pela pena aplicada, valendo aqui o disposto
no artigo 110, § 1o, do Código Penal.
Com efeito, o apelante foi condenado pela prática
do crime previsto no artigo 306, c.c. o artigo 298, III, ambos da Lei 9.503/97,
c.c. o Decreto no 6.488/2008, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em
regime inicial aberto, além de suspensão da habilitação para conduzir veículo
automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, substituída a pena prisional por
prestação pecuniária.
Destarte, a hipótese se insere na previsão do inciso
VI do art. 109 do Código Penal, segundo a qual a prescrição se verifica em 03
(três) anos, se o máximo da pena privativa de liberdade é inferior a 01 (um)
ano.
Consta dos autos que o delito foi praticado em
02/04/2015. A denúncia foi recebida em 03/06/2016 (fls. 60/61), tendo sido a
sentença condenatória publicada em 20/09/2019 (fls. 215).
Destaque-se que, não consta nos autos a ocorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005185-76.2015.8.26.0201 - Garça - VOTO No 930 4/4
de suspensão do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de
Processo Penal. Assim, como bem ponderou a douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, “Entre a data do recebimento da denúncia (em 03 de
junho de 2016 - fls. 60/61) e a publicação da sentença condenatória (em 20
de setembro de 2019 - fls. 215) transcorreu lapso temporal superior a três
anos, razão pela qual o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
impõe-se como de rigor. Não se verificou a ocorrência de situação de
suspensão do prazo prescricional. Ante o exposto, aguarda-se o
reconhecimento da extinção da punibilidade em relação ao apelante, nos
termos do art. 107, IV do Código Penal”.
Em face do explanado, é forçoso reconhecer,
deveras, a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que, desde o
recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, transcorreu
lapso temporal superior ao previsto no artigo 109, VI, do Código Penal, o
qual, como já destacado acima, é de 03 (três) anos e incide in casu.
Em suma, a prescrição está configurada (ficando
prejudicada, pois, a análise dos demais questionamentos recursais).
Diante do exposto, ex officio, prejudicado o exame
do recurso, julga-se extinta a punibilidade de Paulo César da Silva, quanto à
acusação de estar incurso no artigo 306, c.c. o artigo 298, III, ambos da Lei
9.503/97, c.c. o Decreto no 6.488/2008, por força da prescrição da pretensão
punitiva, nos termos do artigo 107, IV, combinado com o art. 109, VI, e com
o art. 110, § 1o, todos do Código Penal.
FÁTIMA GOMES
Relatora